Tribunal: STF
Processo: HC 235202
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 829.441-AgRg/SP, assim ementado (eDoc. 14):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Os temas suscitados no remédio constitucional relativos à atenuante da menoridade relativa e ao regime fixado não foram debatidos pela instância de origem. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. Outrossim, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise dos pleitos de ofício.



    2. Agravo regimental improvido”.



    Busca-se na presente impetração, em suma, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com a diminuição da pena do paciente, bem assim a fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.



    É o relatório suficiente. Decido.



    2. Verifico que a Corte Superior não enfrentou as teses suscitadas pela defesa, o que impossibilita o conhecimento da impetração sob pena de indevida supressão de instância.



    A despeito do óbice processual apontado que enseja o não conhecimento do writ, constato hipótese de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício.



    Cabe enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Nesse contexto, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3. Com efeito, do cotejo entre a data dos fatos que consta da inicial acusatória, 03.02.2014 (eDoc. 08), e a data de nascimento do paciente, comprovada pelos impetrantes mediante a documentação apresentada nos presentes autos, 01.06.1993 (eDocs. 02 e 03), depreende-se que o paciente possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual deve incidir em seu favor a atenuante de que trata o art. 65, I, do Código Penal.



    Ocorre, todavia, que a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaratinguetá/SP e o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, efetuaram e mantiveram, respectivamente, a dosimetria da pena fixada em desfavor do paciente, sem o reconhecimento da aludida circunstância atenuante da menoridade relativa (eDocs. 06 e 07).



    Tal proceder destoa do que já decidiu esta Corte. Isso porque, no RHC 107.210/PE, por meio de acórdão redigido pelo eminente Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação no sentido de que, mesmo diante de dupla supressão de instância, “a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal [...] ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito” (julgado em 10.9.2013).



    Logo, verifica-se de plano, sem maiores dificuldades e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que há ilegalidade manifesta, constatável primo ictu oculi, sanável, portanto, pela via do habeas corpus.



    4. Ante o exposto, não conheço da impetração, mas, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaratinguetá/SP (Ação Penal 0009643-16.2014.8.26.0220) que proceda a nova dosimetria da pena da paciente, levando-se em consideração a circunstância atenuante da menoridade relativa e, em consequência, fixe o regime de cumprimento de pena adequado.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 0009643-16.2014.8.26.0220) e ao Superior Tribunal de Justiça (HC 829.441/SP), para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente